Tribunal: CARF
Processo: 10983.903407/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903407/2016-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.428 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DETROIT BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a
análise do indébito pleiteado no presente processo em cotejo com as informações constantes nos
sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros
documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2008 fique demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a
legislação de regência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32798.35006.300611.1.3.02-2007, em 30.06.2011, e-fls. 199-
207, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$386.631,14 do ano-calendário de 2008 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 208-215:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
IR EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE [...]
ESTIM.
COMP.SNPA
DEM. ESTIM.
COMPENSAÇÕ
SOMA PARC.
CRED.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903407/2016-01
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

[...]
ES
PER/DCOMP
[...]
145.908,39
15.824,22 [...]
212.297,54 [...]
1.826.740,66
2.200.770,81
CONFIRMADA
S [...]
0,00
15.824,22 [...]
111.118,01 [...]
1.820.872,08
1.947.814,31

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 386.631,14
Valor na DIPJ: R$ 386.631,14
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.200.770,24
IRPJ devido: R$ 1.814.139,10
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 133.675,2
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
32798.35006.3006 11.1.3.02-20 07
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
08297.54125.290 711.1.3.02-3336 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 43 da IN SRF
1.300, 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/06 no 106-015.604, de 25.06.2021, e-fls. 218-222:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, para
RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório pleiteado. [...]
Ante o exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para RECONHECER um crédito complementar no valor de R$
107.048,11, no limite do qual deverão ser homologadas as compensações declaradas.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.07.2021, e-fl. 224, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.08.2021, e-fls. 226-235, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DO MÉRITO
Quanto ao ponto, importante esclarecer que o Acórdão recorrido apenas divergiu
sobre a comprovação do pagamento do IR no exterior, e não pela inexistência do serviço
em si.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

Conforme apontado pela própria Fazenda Federal, a Recorrente no ano de 2008
informou pagamento de Imposto de Renda realizado no exterior, de modo que este valor
compôs o saldo negativo utilizado para compensar as estimativas em questão, quais
sejam, fevereiro e novembro de 2008.
Contudo, como se pode observar com a documentação em anexo, referido
pagamento no exterior possui fundamento, pois no ano de 2009 a Recorrente informou
em sua DIPJ, mais especificamente na “Ficha 54 –Demonstrativo do Imposto de Renda,
CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte”, a retenção de referido valor.
Nesta informação consta a Detroit Chile S/A, detentora do CNPJ no
05.461.016/0001-15 como fonte pagadora, do montante de R$ 977.899,72 (novecentos e
setenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), com
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 145.908,39 (cento e quarenta e cinco
mil, novecentos e oito reais e trinta e nove centavos).
Além disso, comprovando referida retenção, a Recorrente também apresenta neste
momento a Commercial Invoice no 01/2008, onde comprova a prestação de serviço
realizada por ela no exterior à fonte pagadora.
Desta forma, referido valor de Imposto de Renda Retido na Fonte realizado por
estabelecimento situado no exterior, e que veio a compor o saldo negativo utilizado pela
Manifestante, deve ser reconhecido, de modo que existirá saldo suficiente para homologar
as compensações realizadas, não restando nenhum saldo devedor em aberto a ser exigido.
Ou seja, não se mostra plausível indeferir tal crédito pela suposta falta de
comprovação, sendo que no escopo probatório, foram juntados todos os documentos que
a legislação nacional permite, quais sejam: a DIPJ na “Ficha 54 –Demonstrativo do
Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte” que trata deste
assunto e ainda a Commercial Invoice demonstrando a retenção do valor aqui
questionado.
Ora, se no documento para qual é exigido emissão quando se trata serviço no
exterior, cuja retenção ali se encontra expressa, bem como se a declaração do imposto,
não são suficientes para comprovar as informações, faz-se necessário ajustar as
obrigações e não penalizar a recorrente que cumpriu com todas suas obrigações
acessórias.
Quanto ao ponto, aqui também merece aplicação do princípio da verdade material,
uma vez que indícios suficientes foram apresentados, ao passo em que agora, requer-se
nova análise dos documentos juntados e, se mesmo assim restar entendido como faltante
algum, que seja insurgido o disposto no art. 28, do Decreto no 7.574/20113.
3.1. Da melhor análise dos documentos | Princípio da Verdade Material.
Superados os apontamentos anteriores, convém mencionar que, no processo
administrativo, o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que
se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. É o que,
em suma, rege este princípio.
Contudo, olvidou-se o acordão de praticá-lo, por entender tal procedimento como
sendo prescindível. Isto é, não necessário.
Ou seja, quando a Recorrente demonstra satisfatoriamente indícios acerca da
usabilidade dos documentos, faz-se mais que necessário que se autorize a diligência fiscal
para se averiguar os nuances suscitados. Isto é, torna-se imprescindível que se ateste
como sendo verídicos os documentos juntados. [...]
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

Tais doutrinadores consideram que o objetivo da fiscalização é apurar os fatos
concretos ocorridos, de forma a possibilitar a correta aplicação da tributação ou do
exercício do direito de ressarcimento.
Sendo possível a apuração da verdade concreta pelos documentos apresentados
pela Recorrente, e, vislumbrando-se o correto acúmulo do tributo, não teria sentido a
atividade fiscalizatória efetuar outra conclusão que não aquelas específicas para o caso
por ela analisado. [...]
Diz-se isso, pois, necessário se faz que o julgador efetue a análise do processo
administrativo levando em consideração os fatos mencionados pela Recorrente, bem
como a legislação aplicável ao caso, sob pena de realizar seu julgamento baseado em
premissas não certeiras e inverdadeiras.
No caso concreto, se torna necessária a validação da legitimidade do direito à
restituição da Recorrente, e de igual forma, o procedimento por ela então adotado, não se
permitindo, pelo princípio da verdade material, não análise dos documentos exigidos para
obrigações acessórias.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente e, diante dos fundamentos que asseguram o
direito da Recorrente, seja reformado o Acórdão na parte em que combatido, para que se
reconheça o crédito pleiteado na parte em que não demandar de diligência fiscal e, para
aquilo que demandar, que se autorize a pleiteada diligência fiscal.
E, na hipótese de o presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no presente
recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a fim de ser
viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como determina o art. 67, § 5o do Regimento Interno do CARF.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

IRPJ no valor de R$145.907,82 (R$386.631,14 - R$133.675,21 - R$107.048,11) referente ao
ano-calendário de 2008 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. [...]
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Art. 27.As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.
O Código de Processo Civil (CPC) previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art.15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto
no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prescreve:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 15).
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §1o).
§2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, §2o).
§3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §3o).
§4oPara efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos lucros,
a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes,
exceto na hipótese do inciso II do §10 do art. 394(Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o,
inciso I).
§5o Fica dispensada da obrigação de que trata o §2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o, inciso II).
§6oOs créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §4o).
§7oRelativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á vencido
o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei no
9.532, de 1997, art. 1o, §5o).
§8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro
real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida
Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

§9oAplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, fixa:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os arts.
25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1o da
Lei no 9.532, de 1997. [...]
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
A Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa. [...]
Art. 9o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, decorrentes de
aplicações ou operações efetuadas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, serão computados nos resultados correspondentes ao balanço levantado em 31 de
dezembro do ano-calendário em que auferidos. [...]
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil. [...]
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real. [...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real. [...]
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). [...]
Art. 14 - A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo ao
imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto. [...]
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
Para fim de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior são considerados disponibilizados para a
controladora no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

O documento redigido em língua estrangeira deve ser acompanhado da versão
para a língua portuguesa. Além deste requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no
exterior não pode exceder o montante do IRPJ devida no Brasil.
A teor do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995 e do art. 15 da Lei no 9.430, de 1996, a
pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real positivo, até o limite do imposto de renda incidente no
Brasil sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços. Além desse requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no exterior não pode
exceder o montante de IRPJ devido no Brasil.
Assim, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil pode compensar o IRRF sobre tais
rendimentos até o limite do IRPJ incidente, no Brasil, sobre o lucro real decorrente do cômputo
desses rendimentos. Somente há IRPJ devido se houver base de cálculo positiva para aplicação
da alíquota prevista. Para efeito de determinação do referido limite, o IRPJ no Brasil,
correspondente a tais rendimentos deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil. Adicionalmente, o IRPJ a ser compensado deve ser convertido em
quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago.
Para fins de cálculo do limite legal deve ser tomado o valor do lucro antes da
compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados no Brasil relativos a anos-calendário
anteriores.
Ademais, o IRRF pago sobre rendimentos auferidos no exterior, que não puder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter
apurado lucro real positivo, pode ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes, desde que controlado o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur).
Diligência
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
examinar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado no presente processo conforme as
Súmulas CARF no 80 e no 143. Constam nos autos o acervo fático-probatório composto de DIPJ
e Commercial Invoice no 001/2008, e-fls. 53, 64 e 136. No presente caso, no ano-calendário de
2008 houve a apuração do montante a título de IRPJ devido no valor R$1.814.139,10, e-fl. 208,
o que não impede a compensação do imposto eventualmente pago no exterior no período de
apuração, desde que observado o limite legal. Cabe o cotejo das informações constantes nos
sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros
documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2008 fique demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a
legislação de regência.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.428 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903407/2016-01

Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda a análise do indébito pleiteado
no presente processo em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e ainda outros documentos que a Recorrente deve
apresentar para fins de que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008 fique
demonstrado de forma explícita, clara e congruente, conforme a legislação de regência.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 252
DF CARF MF
Original